Tribunal: STF
Processo: Rcl 67511
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Município de Salvador alega ter o Juízo da 14ª Vara do Trabalho de Salvador, no processo n. 0000898-19.2016.5.05.0024, descumprido o decidido por esta Suprema Corte na ADPF 324 e nos REs 611.503 e 958.252 (Temas 360 e 725 da repercussão geral).

Narra que o Juízo reclamado considerou exigível título executivo fundado em orientação antagônica à firmada no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG), segundo a qual é licita a terceirização de atividades-fim. 

Aduz que o título executivo em questão é inexigível, conforme previsão do art. 535, III, § 5º, CPC, que teve sua constitucionalidade declarada no julgamento do Tema n. 360/RG.

Requer a cassação da decisão reclamada.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento. 

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 611.503 (Tema n. 360/RG) e no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

De outra parte, no que toca à alegada afronta à conclusão alcançada nos julgamentos da ADPF 324, não vislumbro estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma.

No caso, o órgão reclamado julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução pelos seguintes fundamentos:: 

 Inexigibilidade do título judicial. Ataca a embargante a sentença de mérito, aduzindo que o provimento jurisdicional se baseou em entendimento que se encontra em dissonância com a jurisprudência do STF. Sem razão. Em que pese o STF ter reconhecido no Tema de repercussão geral 725 sobre a licitude da terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, penso que tal decisão apenas se aplica aos casos em que não ocorreu o trânsito em julgado, uma vez que o novo entendimento não atinge, alcança ou modifica a coisa julgada. Portanto, considerando que na presente demanda já se operou o trânsito em julgado, não há que se falar em inexigibilidade do título judicial.

Como se vê, a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos processuais, pelo que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória da ADPF 324.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de novembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente